Tribunal: STF
Processo: RE 1375617
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. (1) SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO DE ALTO CUSTO.  TEMA RG Nº 6: OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. (2) SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE. TEMA RG Nº 793, RE Nº 855.178-RG/SE: OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa e trechos relevantes destaco:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer tratamento médico aos que dele necessitam — sem restrição às listas do SUS ou à divisão interna de competências - , na forma do que dispõe os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente a afastar a responsabilidade dos entes públicos a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto.”  



    (e-doc. 9, p. 2).  



     



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no permissivo constitucional previsto no art. 102, inc. III, al. “a”, o Estado do Rio Grande do Sul alega a violação dos arts. 196 e 198 da Constituição da República. Aduz que o medicamento requerido no caso concreto não está inserido na relação de fármacos a serem ofertados pela rede pública de saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Requer “seja reformado o acórdão prolatado, a fim de substituir a obrigação ao fornecimento do fármaco requerido pelo médico da parte autora, de alto custo, por medicamentos alternativos disponibilizados gratuitamente pelo SUS.” (e-doc. 13, p. 8).  



    3. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão recorrido para retratação em face do julgamento do RE nº 855.178-RG/SE, que teve como conclusão juízo negativo, cujo cerne da ementa assevera que “o acórdão recorrido não confronta a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), haja vista a reafirmação da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações relativas ao direito humano à saúde.” (e-doc. 19, p. 2).  



    É o relatório.



    Análise



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:  



    “Muito embora a alegação do Estado sobre o alto custo do tratamento[, esta] não pode afastar a responsabilidade de seu fornecimento, em razão da proteção constitucional à saúde garantida ao cidadão.



    Nesse sentido, é o entendimento desta Quarta Câmara Cível em casos análogos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE ENCÉFALO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMODAL. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDO. 1. Presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, calcado naqueles atrelados à tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC/15, quais sejam probabilidade do direito e perigo, dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado está destinado a todos universalmente. 3. Não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que não existe medicamento similar e o não uso da medicação impõe risco de morte ao paciente. 4. Manutenção da decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 70075494732, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 29/11/2017). (grifei).”



    (e-doc. 9, p. 6-7; grifos acrescidos).  



    5. De plano, cumpre clarificar que o Tema RG nº 6 do STF, assente no leading case do RE nº 566.471-RG/RN, não foi contraditado no decisum do acórdão ora em comento, porquanto inexiste contenda quanto à tese estabelecida de que é “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeira para comprá-lo”.  



    6. Prosseguindo a apreciação, destaco que para a análise do pedido de substituição do medicamento de alto custo por medicamentos alternativos disponibilizados gratuitamente pelo SUS, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatório constantes dos autos, providência irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    7. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”  



    (ARE nº 1.142.258-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018; grifos acrescidos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO  DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    (ARE nº 1.269.957-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020; grifos acrescidos)  



    8. Quanto ao outro ponto jurídico, relativo à obrigatoriedade ou não da inserção de entes da Federação no feito, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos)  



    9. Os embargos de declaração opostos na sequência foram improvidos em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos)  



    10. Sendo assim, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 3, p. 5-6), por se tratar de parte autora, ora recorrida, representada pela Defensoria Pública, portanto, inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator